Tribunal: TJES
Processo: 0023616-89.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023616-89.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MARIA LUIZA REZENDE DE ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO PARA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento em suposta contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao manter decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por caracterização como bem de família. O embargante sustenta que não restou comprovado nos autos o uso do imóvel como residência ou fonte de subsistência da entidade familiar, requerendo rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ou vício de fundamentação que justifique a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso foi manejado com o objetivo indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos essenciais à controvérsia, inclusive quanto à indivisibilidade do imóvel, à finalidade residencial e à destinação da renda de aluguel à subsistência da embargante.

A alegada contradição apontada pelo embargante configura, na realidade, pretensão de revisão do entendimento firmado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Conforme jurisprudência pacificada do STJ, a contradição que enseja embargos é a interna ao julgado, e não a incongruência entre a decisão recorrida e a jurisprudência alegada pela parte (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 24/4/2023).

O julgado também se alinha à Súmula 486 do STJ e aos precedentes que reconhecem a impenhorabilidade do único imóvel locado quando a renda se destina à moradia ou subsistência da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação a teses jurídicas ou precedentes.

A impenhorabilidade do único imóvel locado subsiste quando a renda é revertida à subsistência da entidade familiar, nos termos da Súmula 486 do STJ.

É incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; Lei nº 8.009/1990; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 486; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; TJES, AI nº 5013185-21.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.03.2024; TJES, AI nº 5013185-21.2023.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0023616-89.2007.8.08.0024

EMBARGANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (BANDES)

EMBARGAD
OS
:
LUIZ PAULO REZENDE DE ARAÚJO, MAIRA LUIZA REZENDE DE ARAÚJO E EDITE REZENDE DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) em razão do v. Acórdão (id
12194252
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. RENDIMENTO DE LOCAÇÃO REVERTIDO À SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANDES) contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro. A sentença reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, com fundamento na Lei nº 8.009/90, e determinou a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução promovida pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa dos herdeiros para opor embargos de terceiro; (ii) examinar se o imóvel penhorado atende aos requisitos de bem de família previstos na Lei nº 8.009/90; e (iii) avaliar a possibilidade de penhora parcial do imóvel ou a exclusão da impenhorabilidade em razão de sua locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade ativa dos herdeiros e da meeira para a propositura dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 2º, I, do CPC, considerando seu interesse direto na proteção do bem de família e a instrumentalidade do processo. Exigir nova ação para suprir mera formalidade seria medida desnecessária e desproporcional.

4. O imóvel em questão configura bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, por ser o único bem pertencente ao espólio, indivisível e destinado à subsistência da entidade familiar, conforme comprovado por depoimentos e documentos. As provas apresentadas demonstram que o imóvel não possui condições de desmembramento sem prejuízo estrutural ou descaracterização.

5. A Súmula 486 do STJ assegura a impenhorabilidade de imóvel locado, desde que a renda seja revertida para a subsistência da família. No caso, os depoimentos confirmam que o aluguel do imóvel é utilizado pela embargante viúva para custear despesas familiares, sem prova em sentido contrário apresentada pelo apelante.

6. O apelante não se desincumbe do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelos embargantes, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

8. Herdeiros e meeira possuem legitimidade para opor embargos de terceiro visando à proteção de bem de família pertencente ao espólio.

9. A locação de imóvel não descaracteriza sua natureza de bem de família, desde que a renda obtida seja revertida à subsistência ou moradia da família, conforme a Súmula 486 do STJ.

10. Bem indivisível que preenche os requisitos da Lei nº 8.009/90 está protegido contra penhora, ainda que composto por mais de um pavimento funcionalmente inseparável.

Nas razões recursais (id 12451504) o Embargante pugna pela reforma do julgamento argumentando a existência de contradição com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “já que restou provado nos autos que o imóvel é passível de penhora”.

Afirma que “
para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação, e ainda de não ser possível quando muito sua cômoda divisão
”.

Como cediço,
os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio julgado embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de vícios, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto condutor do julgado, que “
os embargantes produziram provas adequadas e suficientes para demonstrar que o imóvel em questão é bem de família. Os depoimentos confirmam que o imóvel é indivisível, utilizado para fins residenciais e que a renda de sua locação é revertida à subsistência da embargante viúva. As fotografias e o laudo de avaliação juntados pelo apelante, por sua vez, não infirmam as alegações dos embargantes, pois não comprovam a possibilidade prática de desmembramento do bem sem prejuízo estrutural e descaracterização
”
.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

Adianto que entendo pela manutenção da sentença apelada.

Em primeiro lugar, quanto à suposta ilegitimidade ativa dos autores, porquanto supostamente somente o espólio poderia discutir a penhora de bem componente de inventário, os embargos foram propostos por todos os herdeiros e pela meeira, os quais têm interesse direto na proteção do bem imóvel contra a penhora. O artigo 674, § 2º, inciso I, do CPC, reconhece legitimidade ao cônjuge ou companheiro que defenda a posse de bens próprios ou de sua meação, o que abrange a situação dos embargantes. Essa tese favorece a instrumentalidade do processo, sendo desnecessário exigir nova ação apenas para corrigir uma questão formal, já plenamente atendida pelas partes.

O apelante ainda alega que a sentença teria sido omissa quanto à análise de aspectos fundamentais, como a ausência de comprovação dos fatos alegados pelos embargantes e a possibilidade de penhora parcial do imóvel. Entretanto, a sentença é clara e suficientemente fundamentada, com análise das provas documentais e testemunhais. O depoimento pessoal da primeira embargante e o testemunho do locatário (fls. 148/150) foram expressamente considerados para demonstrar que o imóvel em questão é indivisível e destinado à subsistência da família, mesmo quando alugado, estando plenamente protegido pela Lei nº 8.009/90.

Contrariando a alegação do apelante, os embargantes produziram provas adequadas e suficientes para demonstrar que o imóvel em questão é bem de família. Os depoimentos confirmam que o imóvel é indivisível, utilizado para fins residenciais e que a renda de sua locação é revertida à subsistência da embargante viúva. As fotografias e o laudo de avaliação juntados pelo apelante, por sua vez, não infirmam as alegações dos embargantes, pois não comprovam a possibilidade prática de desmembramento do bem sem prejuízo estrutural e descaracterização.

Cabia ao requerido/apelante o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelos embargantes, conforme o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Malgrado o apelante argumente que o imóvel é composto por três pavimentos autônomos, o que possibilitaria sua penhora parcial, a análise dos autos demonstra que os pavimentos não possuem acessos independentes e não são funcionalmente separados. Conforme declarado em audiência, o porão é úmido e de difícil habitabilidade, enquanto o pavimento superior é inacabado e só pode ser acessado por dentro da casa principal. Portanto, correta a Sentença ao reconhecer a indivisibilidade do bem de família neste caso.

Finalmente, o fato de o imóvel estar alugado não exclui sua natureza de bem de família. Conforme a Súmula 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”
.

Vejam-se julgados da Corte nesse esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA DE ALUGUEL. ÚNICO IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”.
2. A alegação recursal é corroborada pelos documentos dos autos, principalmente os que acompanham a petição de ID 20130336 do processo de origem, os quais demonstram que o único bem de propriedade do agravante é o que está alugado. 3. Outrossim, não há como desconsiderar a farta documentação demonstrando o atual estado de saúde do agravante, bem como o fato de possuir 04 (quatro) dependentes, sendo um deles seu filho menor impúbere. Tampouco deve ser desconsiderada a atual situação financeira do agravante, de modo que a penhora dos valores provenientes de aluguel poderá impactar sobremaneira a sua subsistência e de sua família. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013185-21.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que restou documentalmente comprovado que a penhora discutida nos autos recaiu sobre o único imóvel da Agravante, o qual se presta à residência sua e da família. 2-
Mesmo se o imóvel em discussão ainda se encontrasse locado, tem-se que, “Nos termos da Súmula 486 do STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’”
(AgInt no AREsp n. 1.699.442/SP). 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013185-21.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Feb/2023)

Na espécie, os depoimentos confirmaram que a renda obtida com o aluguel é utilizada pela embargante viúva para custear suas despesas de subsistência, sendo que o demandado, ora apelante, não apresentou prova suficiente em sentido contrário. Dessa forma, mantém-se a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Outrossim, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna
, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e
não a contradição externa
, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
.)

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator.